Tribunal: STF
Processo: MS 37264
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Sarah Sales Medrado e Ubiratã Jordão Souza Bomfim contra o Presidente da República, o Presidente da Caixa Econômica Federal (CEF) e o Presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), imputando-lhes omissão no pagamento do Auxílio Emergencial, na forma da Portaria nº 428, de 25 de junho de 2020.
    Os impetrantes alegam que “já passaram pelo crivo da DATAPREV, uma das impetradas, sendo aprovados como beneficiários do auxílio emergencial”, tendo recebido “o depósito da primeira parcela em suas respectivas contas digitais do Caixa TEM”.
    Aduzem que sua situação jurídica está enquadrada no “LOTE 3” do cronograma de pagamento, e que a não inclusão dos beneficiários compreendidos neste grupo na Portaria nº 428, de 25 de junho de 2020, viola seu direito líquido e certo de receberem o auxílio.
    Requerem que seja deferida a tutela de urgência para compelir as autoridades impetradas a efetuarem o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial em seu favor, com fixação de astreintes de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento, presente o periculum in mora ante a natureza alimentar do benefício e a situação de escassez enfrentada em razão da pandemia de Covid-19.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Luiz Fux, vindo-me cncluso por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF, in verbis:
    “Art. 13. São atribuições do Presidente:
    […]
    VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”.
    Destaco que a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
     - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
     O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)” (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 1º/9/99 - grifos no original).
    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    No caso, as partes impetrantes não lograram demonstrar a existência de ato concreto – comissivo ou omissivo – relativo ao direito subjetivo defendido no writ passível de ser imputado ao Presidente da República, razão pela qual a autoridade deve ser excluída do polo passivo da demanda, por ilegitimidade ad causam, devendo, por consequência, ser reconhecida a incompetência do STF para análise do mandamus.
     Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSAO ATRIBUIDA AOS EXMOS. SRS. MINISTROS DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E PRESIDENTE DA REPUBLICA. PRETENSAO DE REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DIPLOMATICA. - A OMISSAO ATACADA, SE EXISTENTE, SERÁ DO MINISTRO DE ESTADO A QUE FOI REQUERIDO O REENQUADRAMENTO, E NÃO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, A QUEM NADA FOI REQUERIDO E QUE SÓ PODE EXERCER SUA COMPETÊNCIA PARA EFETIVAR A PROMOÇÃO, SE CABIVEL, A VISTA DO PROCESSO VINDO DAQUELE MINISTÉRIO. EXCLUSAO, ASSIM, DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA DO POLO PASSIVO DA PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. - INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA MINISTRO DE ESTADO. RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA, TORNOU-SE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INCOMPETENTE PARA JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O MINISTRO DE ESTADO TAMBÉM IMPETRADO, RAZÃO POR QUE, QUANTO A ESTE, NÃO SE CONHECEU DA SEGURANÇA, E SE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (MS nº 21.454/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 4/9/1992).
    Ante o exposto, determino a exclusão do Presidente da República do polo passivo da lide e, por consequência, não conheço do mandado de segurança, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal de primeira instância, para proceder como entender de direito (CF/88, art. 109, VIII).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente